Tribunal: TJDFT
Processo: 0708288-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA. VIA INADEQUADA. TESE DE ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. ESTABELECIMENTO FECHADO. RETORNO DA POLÍCIA NO DIA SEGUINTE. ABORDAGEM. FUNDADAS RAZÕES. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MATERIALIDADE COMPROVADA. FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

1. A via estreita do habeas corpus não permite dilação probatória e, ainda, impede valoração aprofundada da prova existente nos autos de origem, por não possibilitar o contraditório e a ampla defesa.

2. Delimitado o campo probatório e, diante dos elementos de prova colhidos no inquérito, não se vislumbra ilegalidade alguma na abordagem realizada pelos policiais, que culminou na prisão em flagrante do paciente, por tráfico de drogas, cuja ação foi pautada na prisão de indivíduo, na posse de arma de fogo, lança-perfume e cocaína, no dia anterior, o qual indicou onde adquiriu as drogas.

3. A notícia de que havia comercialização de drogas no local, constitui indícios mínimos da situação de flagrante delito, havendo fundadas razões a autorizar o ingresso da polícia no estabelecimento, sem autorização judicial, para proceder às buscas no local, sobretudo após a fuga do paciente, pelos fundos da oficina, assim que viu os agentes.

4. A lei não confere prazo para caracterizar o estado de flagrância e “tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, diga-se novamente, por qualquer do povo e sem mandado.” (EDcl no AgRg no HC n. 753.294/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

5. Havendo situação de flagrante delito, afasta-se a proteção ao domicílio, conforme autoriza a parte final do art. 5o, XI, da Constituição Federal.

6. O ato coator indica, de forma clara, os requisitos do art. 312 do CPP e os elementos que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.

7. O tráfico de drogas é atividade que utiliza enorme rede de pessoas (traficantes, mulas, aviões, caminhões, usuários), acarretando inúmeras mazelas sociais, inclusive, com atos extremamente violentos para a manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. Ademais, a natureza e a quantidade expressiva da substância, apreendida com o paciente e demais réus, é fundamento idôneo a embasar a necessidade de garantia da ordem pública.

8. Ordem denegada.